Tribunal: TJMT
Processo: 1020370-08.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020370-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GUSMAO SOARES OLIVEIRA - CPF: 011.993.521-01 (EMBARGANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020370-08.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: SANDRA MARIA GUSMÃO SOARES OLIVEIRA

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SANDRA MARIA GUSMÃO SOARES OLIVEIRA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 178525179), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“o acórdão foi omisso quanto a fatos e questões legais necessárias para a validade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), sendo a solicitação da perícia técnica e o acompanhamento da consumidora no ato da inspeção, o que não foi realizado no caso presente”
(sic).

Assevera que
“a perícia deveria ter sido realizada em medidor de energia elétrica e não obteve a presença do consumidor, não sendo prova suficiente para justificar a cobrança de débitos de suposta recuperação de consumos por conta de fraude no aparelho, visto que não cumpriu com a Lei que regulamenta o próprio serviço prestado”
(sic).

Argumenta
que “não enviou no prazo estipulado no parágrafo 7° da resolução 414, a comunicação com antecedência para que, a consumidora aqui apelada pudesse acompanhar a inspeção, simplesmente apareceu na porta e realizou a perícia técnica, sem acompanhamento desta, para depois de findada toda a perícia, entregar o TOI para a consumidora assinar, ou seja, totalmente incorreta a forma de agir da empresa Apelante
(sic).

Enfatiza que “
a simples assinatura da consumidora no TOI não justifica o acompanhamento desta durante a inspeção”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (Id. 180873160).

A embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 181897659).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
.

Para tanto, a embargante defende em suas razões que
“o acórdão foi omisso quanto a fatos e questões legais necessárias para a validade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), sendo a solicitação da perícia técnica e o acompanhamento da consumidora no ato da inspeção, o que não foi realizado no caso presente”
(sic).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais destes aclaratórios, verifica-se que o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...) Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito, em sede de contestação, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 661516, realizado em 09.10.2017, com a seguinte observação: “CDC COM DESVIO DE UMA FASE NO BORNE DO MEDIDOR” (Id. 175701753).

O referido TOI foi devidamente entregue ao responsável pela unidade consumidora que acompanhou a realização da inspeção (Sra. Sandra Maria Gusmão Soares Oliveira), consoante assinatura aposta no documento (Id. 175701753), de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

E em complemento, as fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id. 175701748 – pág. 01 a 06); o demonstrativo de cálculo (Id. 175701747) e a carta de notificação (Id. 175701746 – pág. 01), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

(...)

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, e, não havendo o pagamento pelo consumidor, é devido o protesto do débito, em razão do seu exercício regular de direito, não havendo falar em indenização por danos morais.

(Id. 178525179).

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023